Tribunal: TJDFT
Processo: 0002903-13.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇAO C/C INDENIZAÇÃO. MÉRITO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. VÍCIO. INCAPACIDADE ABSOLUTA. NULIDADE. NÃO CONVALIDA COM O TEMPO. COMPRA E VENDA. POSTERIOR AO FALECIMENTO DA OUTORGANTE. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para que existam no mundo jurídico, os negócios devem ter como pressupostos: agente, objeto, forma e vontade exteriorizada. Uma vez existentes, no plano da validade, deve o agente ser capaz; o objeto lícito, possível, determinado ou determinável; a forma prescrita ou não defesa em lei; e a vontade deve ser exteriorizada de maneira livre e desembaraçada.
1.1. No caso dos autos, há dúvida sobre a capacidade da outorgante da procuração, o que poderia gerar a nulidade insanável do negócio jurídico. Sendo assim, precipitada a decisão pela improcedência liminar do pedido.
1.2. Se ficar reconhecida a absoluta incapacidade, sendo a procuração nula, a compra e venda realizada mediante utilização do instrumento público também o será, incabível a alegação de decadência.
2. Ademais, o negócio jurídico fora realizado 10 (dez) anos após o óbito da outorgante, quando os poderes já haviam se extinguido. O outorgado fora o próprio irmão, sendo assim, pelo vínculo familiar, alegação de desconhecimento do óbito não parece crível.
3. Por fim, sustentada na inicial a simulação do negócio jurídico, causa de nulidade insanável, haja vista a venda ao filho do outorgado, supostamente por valor irrisório, a ação demanda dilação probatória.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para afastar a improcedência liminar do pedido e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para prosseguimento do feito.